Tribunal: TJMT
Processo: 1020333-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020333-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), BEATRIZ RAUBER - CPF: 288.379.321-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3.°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Como cediço, nas ações em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que se tratando de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

2. Como se sabe, o contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme disposto no art. 1.245, do Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência perante o Cartório de Registro de Imóveis.

3. No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), vê-se que a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo e TUTELA DE URGÊNCIA”,

interposto por BEATRIZ RAUBER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1001965-75.2023.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 122161568 – autos n.º 1001965-75.2023.8.11.0044):

“Vistos etc.

Tratam-se os presentes autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
BEATRIZ RAUBER
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra o parquet que foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 52,9700 HA, na Fazenda Freitas II (matrícula n. 5624) tendo a SEMA/MT remetido ao órgão ministerial o Auto de Infração n. 0099001423.2023, tendo a área em questão sido objeto de embargo/interdição pelo auto n. 0099001523, conforme Relatório Técnico n. 0000001084.2023.

Nesse sentido, pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar ao requerido que
(i)
não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008 até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passo de Reserva Legal,
(ii)
não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental,
(iii)
espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual,
(iv)
corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA),
(v)
incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental, (vi) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, (vii) expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, (viii) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$336.618,52 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), (ix) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, (x) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros, (xi) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural, (xii) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Com a exordial aportou auto de infração, notificação, relatório técnico, entre outros.

DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Analisando detidamente a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida.

É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a proteção ao meio ambiente, visto que seu artigo 225 estabelece que:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
”

Os documentos carreados aos autos indicam que a parte requerida é proprietário da propriedade objeto do desmatamento indicada na inicial, sem a devida autorização dos órgãos competentes.

Desse modo, a probabilidade do direito é evidente diante da análise do Auto de Infração n. 0099001423.2023, Auto de embargo n. 0099001523 e Relatório Técnico n. 0000001084.2023.

Diante disso, tendo em vista a fé pública da vistoria e conclusão realizado pela SEMA, em razão do disposto no artigo 405, do Código de Processo Civil, há que se concluir indícios suficientes ocorreu de fato desmatamento ilegal na propriedade da parte ré em total desacordo com o ordenamento jurídico ambiental e administrativo.

Diante dos fatos, é com arrimo nos princípios da precaução e prevenção que, por este, em matéria ambiental, deve-se sempre que possível buscar mecanismos que previnam o dano ambiental, pois remediar provavelmente não será possível, dada em regra a natureza irreversível dos danos ambientais. Pelo princípio, a atividade praticada face aos recursos ambientais disponíveis é de risco certo e concreto.

Quanto à precaução, quando uma atividade puder causar danos ambientais irreversíveis, mesmo que não havendo certeza científica quanto à extensão e os efetivos efeitos concretos do dano ambiental, mas há base razoável fundada em juízo de probabilidade da potencial ocorrência dos danos, o empreendedor deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais. A precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco de ocorrência de dano.

No caso em apreço, resta gritante que a atividade desenvolvida está completamente em desacordo com as normas e princípios ambientais, e a continuidade da atividade sem o devido cuidado, inevitavelmente trará consequências irreversíveis ao meio ambiente.

Nesta linha de intelecção, tem-se que a plausibilidade da medida se mostra evidente, notadamente porque não só o meio ambiente deve ser resguardado, mas a saúde da população regional, impondo-se a pronta atuação do Poder Judiciário.

No mesmo sentido o risco ao resultado útil do processo, torna-se visível diante de o desmatamento acarretar em danos ambientais difusos.

De fato, em tema de meio ambiente, a cautela deve pender a favor dos interesses da sociedade que estão em discussão. Demonstrando o perigo de dano, à medida que se impõe é o imediato afastamento da causa que está gerando o risco.

Neste contexto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela de forma liminar.

No dizer de Fredie Didier Jr:

“Toda vez que forem constatados a verossimilhança do direito e o risco de danos irreparáveis (ou de difícil reparação) resultante da sua não satisfação imediata, deve-se privilegiar esse direito provável, adiantando a sua fruição, em detrimento de direito improvável da contraparte.” (In Curso de Direito Processual Civil, Salvador: Juspodivm, 2007, p. 544)

Diante dos fatos narrados, incumbe a parte requerida o dever de se abster de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental, devendo estancar a atividade degradante nos exatos termos como requerido pelo órgão Ministerial, pois do contrário poderá acarretar em danos potenciais à coletividade, como o desiquilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo ao Poder Judiciário assegurar sua prevenção na forma do artigo 225, da CF/88.

Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e complexa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, c/c artigo 12, da Lei nº 7.347/85:

DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
COMPELINDO A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER
para:

1) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental competente após 22/07/2008, até que haja validação das informações do cadastro ambiental rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal;

2) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) especializar e recuperar a ARL degrada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018;

4) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018;

5) incluir no projeto de recuperação ambiental da área degradada e/ou alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de passivo ambiental;

6) abster de promover novos desmatamentos sem autorização legal, e manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

7) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA.

8) oficie-se ao CRI de Paranatinga solicitando informações quanto a matrícula do imóvel objeto da presente devendo ser encaminhada cópia desta para ser juntada ao feito bem como proceda com a averbação da presente ação na referida matrícula.

Em relação aos demais pedidos, eventual deferimento se confunde, neste caso, com a análise do mérito da própria ação civil pública, provocando o exaurimento da causa maritae.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASFALTAMENTO DE RODOVIA ESTADUAL – MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – IRREVERSIBILIDADE DO DECISUM – CONCESSÃO VEDADA – ART. 10, §3º, DA LEI N. 8.437/1992 – PROVIMENTO. Há de ser indeferido o pleito liminar, quando tiver caráter satisfativo, e a sua concessão esgotar por completo o objeto da demanda. (TJ-MT – AI: 10108217320178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2019).

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, também a DEFIRO, pois, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do CDC, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE SE IMPÕE PARA EVITAR O AUMENTO DO JÁ DETECTADO DANO AO MEIO AMBIENTE - INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL TAMBÉM NO ÂMBITO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRECEDENTE SOBRE O TEMA. Agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº 70012393203, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Carlos Branco Cardoso, Julgado em 11/01/2006)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONEXÃO DE PROCESSOS DIFERENTES. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se mostra possível ao órgão ad quem analisar pedido não formulado ao primeiro grau sob pena de suprimir um grau de jurisdição. Preliminar rejeitada. 2. Na ação civil pública mostra-se possível a inversão do ônus da prova (Lei 8.078/90, art. 6º, VIII). É inadmissível a conexão de ações diferentes. Compete ao autor o pagamento dos honorários do perito, quando a perícia restar determinada ex officio (CPC, arts. 19, § 2º e 33, caput). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70012792479, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em 09/11/2005)“

Por fim, considerando que o Código de Processo Civil em vigor tem como fundamento a solução consensual dos conflitos, que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, encaminhe-se o presente feito ao CEJUSC para que seja realizada audiência de conciliação/mediação.

Dessa forma,
INTIME-SE/CITE-SE
às partes para se manifestarem acerca do ato, ressalvando-se o teor do art. 13, § 2, inciso II, do Provimento 15/2020-CGJ, que dispõe que: “caso o reclamado não tenha sido citado, deve constar da carta/mandado de citação, bem como da intimação do reclamante, que a sessão de conciliação será realizada por videoconferência, com data, hora e o respectivo link de acesso à sala virtual”.

No caso de indisponibilidade técnica de realização do ato por videoconferência, nos termos do art. 13, § 2º, inciso III, do Provimento 15/2020-CGJ, as partes deverão informar a este juízo, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

CONSIGNE-SE
que independentemente do modo a ser realizado, a parte requerida deverá constituir advogado(a) ou Defensor Público, para representá-lo(a), caso contrário, deverá constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334).

CONSIGNE-SE
expressamente no ato de citação/intimação, que as advertências do §8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

CONSIGNE-SE
no mandado de citação/intimação o prazo de apresentação de contestação (15 dias), bem como o termo inicial da contagem do lapso, conforme as disposições do art. 335 do CPC.

INTIME-SE
a parte autora por intermédio de seu patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

CONSIGNE-SE,
também expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Havendo acordo, nos termos do art. 13, § 6º, inciso I, do Provimento 15/2020-CGJ, façam os autos conclusos para homologação.

Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela,
CERTIFIQUE-SE
e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser revogada,
“(...) uma vez que é contraditória entre si, ocasionando imensurável prejuízo a Agravante. Outrossim, tem-se que a mesma além de contraditória compreende a imposição PREMATURA de medidas que somente serão possíveis de serem adotadas após a validação do CAR”.

Sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima na demanda, devendo o polo passivo ser retificado para incluir o Sr. Vitalino Orlatan, tendo em vista que o imóvel objeto da autuação foi vendido a este, na data de 23 de junho de 2020, conforme escritura de compra e venda de imóvel lavrado nas fls. 067/069, livro 05 do Cartório de Registro Civil de Gaúcha do Norte-MT.

Assevera que, no presente caso é evidente
“(...) que a lesão a ser causada será gravíssima e irreversível (...)”,
uma vez que está sendo compelida ao cumprimento de obrigações que não estão mais ao seu alcance, considerando que
“(...) não possui legitimidade para atuar nos autos (...)”.

Argumenta que
“(...) a decisão do r. juízo
a quo
é eminentemente prematura visto que nos autos da exordial não há qualquer documento que prove que a Agravante tenha derrubado mata ou floresta nativa (...)”.

Consigna, ainda, que
“(...) o auto de infração nº. nem se quer foi julgado em fase administrativa, fato este que compromete a interposição da ação civil pública, descumprindo e ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa”.

Pontua, ademais, estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) a concessão da tutela de urgência i
naudita altera pars
diante da presença requisitos do
fumus boni juris
e
periculum in mora,
suspendendo a decisão interlocutória in tontum, determinando a alteração do polo passivo diante da ilegitimidade da Agravante;

b) ainda em sede de liminar, determine a suspensão da decisão de id. 122161568 por ser contraditória bem como por realizar o pré-julgamento da Agravante antes mesmo da análise e validação do CAR junto a SEMA-MT;

c) seja recebido o presente Agravo com
efeito suspensivo
, para que seja suspensa a decisão singular, e que seja comunicado ao ínclito Magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada;

d) a intimação do Agravado, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal;

e) seja processado e julgado procedente o presente pedido, com a consequente reforma da r. decisão objurgada, no que se reporta a contrariedade dos termos constantes nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 face ao disposto no item 1;

f) revogue ainda o disposto no item 7 concernente ao prazo de 90 (noventa) dias para concretização das medidas de recuperação via PRADA, vez que estas somente serão possíveis após a validação do CAR.

g) requer ainda a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e da procuração outorgada a patrono da parte;

h) por fim requer a juntada dos diversos documentos anexos, informando, ainda, que no uso das prerrogativas todas as cópias acostadas no presente são
AUTÊNTICAS
.”

A antecipação de tutela foi
deferida parcialmente,
apenas para suspender a decisão objurgada (ID. 181742156).

Contrarrazões apresentadas no ID.

190606722, por via das quais a parte agravada (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO) pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo (ID. 194756684).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por BEATRIZ RAUBER contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos da ação civil pública ambiental.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, na ação que visa à recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, visto que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento com a edição da súmula n.º 623, que dispõe:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter r
em, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

No caso, observa-se que a ação civil pública
foi ajuizada
em razão do suposto dano ambiental, consubstanciado no Relatório Técnico n.
º
0000001084/2023, ocorrido no período de 12/2020 e 07/2021, isto é, o desmatamento ilegal de 52,97 hectares de vegetação nativa na tipologia de floresta em área objeto de especial preservação, sem licença da autoridade ambiental competente.

Como dantes mencionado, a parte agravante suscita a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel rural denominado Fazenda Freitas II, inscrito na matrícula n.º 5.624, do RGI de Paranatinga, MT, foi vendido ao Sr. VITALINO ORLATAN, em 23.06.2020, conforme Escritura de Compra e Venda de Imóvel lavrada nas fls. 067/067 do livro 05 do Cartório de Registro Civil de Gaúcha do Norte, MT.

Todavia, não se descuida que a parte agravante reconhece que:
“(...) a escritura de compra e venda não fora registrada diante da necessidade de finalização do georreferenciamento. Porém, uma vez finalizado o georreferenciamento a respectiva escritura será registrada.”
(
sic
– ID. 180774683 - Pág. 6).

Desse modo, pode-se concluir que, a princípio, legitimidade passiva não pode ser afastada com fundamento apenas no instrumento particular de compra e venda, porquanto o referido documento não tem o condão de transferir a propriedade, o que, segundo disciplina o art. 1.245, do Código Civil, se dá mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis.

Além disso, como bem pontuado no parecer de lavra da Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) cabe trazer ao feito o Princípio da Relatividade dos Efeitos dos Contratos, já que a única prova apresentada foi o Contrato de Compra e Venda, deve-se lembrar que os seus efeitos abarcam tão somente as partes. Assim, com dito, cabe à recorrente buscar seus direitos contra o degradador judicialmente, mediante ação cabível.

Isto é, tendo em vista que o Código Civil somente prevê a transferência do imóvel mediante escritura pública, entende-se que a agravante permaneceu como proprietária do imóvel quando da lavratura do auto de infração.”
(ID. 194756684).

Nesse sentido, em casos semelhantes, foi o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

(N.U 1014103-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

(N.U 1026380-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM

– INDEPENDENTE DE CULPA – OBRIGAÇÃO DE NÃO DESMATAR ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPENTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

(N.U 1002734-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No presente caso, em princípio, não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo dano ambiental ora questionado, porquanto a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do dano foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração.

2- O oferecimento da caução pela Recorrente não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante entendimento jurisprudencial.

(N.U 1008481-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)(grifo nosso)

De outro lado, no que tange ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é oportuno registrar que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final.

Por outro lado, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o
status quo.

E, do exame dos autos, observa-se que, caso seja implementado o disposto no item 7 da decisão agravada, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornara definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, apesar da possível degradação ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)(grifo nosso)

Insta consignar que, não se olvida que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Entretanto, a existência de peculiaridades no caso não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, especialmente no que diz respeito à antecipação de tutela.

Ademais, a reparação do dano ambiental, caso não seja possível sua recuperação, pode ser efetuada de outras formas, tais como medidas de compensação ecológica, prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área, se possível, ou até mesmo a possibilidade de indenização.

Assim, a determinação atacada,
primo ictu oculi,
merece reforma, ao menos nessa quadra processual, para suspender a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada, até o julgamento do mérito da ação civil pública.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024